Tribunal: TJES
Processo: 0001353-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001353-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIANO WILHERME REPEKER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001353-09.2020.8.08.0024

APELANTE: EMILIANO WILHERME REPEKER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual demitido em razão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 67596703), movida contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato demissional, proferida nos autos de ação anulatória proposta contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. O recorrente alegou (i) ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) violação ao princípio da presunção de inocência e uso indevido de prova emprestada; (iii) desproporcionalidade da penalidade aplicada; (iv) inconstitucionalidade da delegação de competência para aplicação da pena de demissão por meio de decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se a utilização de prova emprestada de processo penal em que o servidor foi absolvido configura violação à presunção de inocência; (iii) determinar se houve desproporcionalidade na penalidade de demissão; (iv) avaliar a constitucionalidade da delegação de competência para aplicação da pena de demissão a Secretário de Estado; e (v) examinar a possibilidade de concessão da tutela de evidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração do PAD em 03/09/2015 interrompe o curso da prescrição, que recomeça a fluir integralmente após 140 dias (Súmula 635/STJ). Como a penalidade foi aplicada em 23/12/2019, antes do término do novo prazo quinquenal, não há prescrição intercorrente.

4. A independência entre as esferas penal e administrativa permite que o servidor seja responsabilizado disciplinarmente, mesmo diante de absolvição penal, salvo nos casos de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso.

5. A utilização de prova emprestada em processo administrativo disciplinar é admitida pela jurisprudência (Súmula 591/STJ), desde que respeitado o contraditório, o que se verificou nos autos.

6. A penalidade de demissão está prevista para infrações graves como improbidade administrativa (LC/ES nº 46/94, art. 234, IV). A gravidade da conduta (homicídio com arma da instituição e tentativa de ocultação do crime) justifica a sanção, sendo incabível a revisão judicial do mérito administrativo salvo ilegalidade flagrante, conforme Súmula 665/STJ.

7. A delegação de competência para aplicação de sanções disciplinares a Secretário de Estado é constitucional, nos termos do art. 91, XXI, da Constituição Estadual e em consonância com precedentes do STF e STJ que aplicam o princípio da simetria com o art. 84, XXV, da CF/1988.

8. A tutela de evidência exige demonstração clara do direito alegado, o que não se verifica no caso em face da robustez dos fundamentos da penalidade imposta. Assim, é incabível a suspensão da demissão com reintegração liminar do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instauração de processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que recomeça integralmente após 140 dias, conforme entendimento do STJ.

2. A absolvição penal não impede a responsabilização administrativa, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria.

3. A utilização de prova emprestada em PAD é válida quando respeitados o contraditório e a ampla defesa.

4. A pena de demissão é proporcional quando a infração revela conduta gravíssima, sendo incabível o controle judicial do mérito administrativo salvo manifesta ilegalidade.

5. É constitucional a delegação, por decreto, da competência do Governador ao Secretário de Estado para aplicação de penalidade disciplinar.

6. A concessão de tutela de evidência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há fundamentos sólidos a sustentar o ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 84, XXV. CE/ES, art. 91, XXI. CPC, arts. 85, §3º, I, e 311, II. LC/ES nº 46/1994, arts. 157, §2º e 234, IV. CPP, art. 386, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 591, 592, 635 e 665; STJ, AgInt no MS 26385/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, S1, j. 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.096.453/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 29.04.2024; TJGO, RN 5173104-94.2022.8.09.0051, rel. Des. Delintro Belo, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EMILIANO WILHERME REPEKER
em face da sentença constante no ID 14234249, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3º, inciso I, CPC), sobrestando a exigibilidade dos pagamentos dessas verbas sucumbenciais ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em seu recurso (ID 14234247), o apelante alega, em suma: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, uma vez que, segundo ele, o prazo de 140 dias da instauração do PAD (03/09/2015) já havia transcorrido quando da citação para defesa em 2016 e da sentença judicial absolutória em 27/09/2016, com encerramento dos trabalhos da comissão em 03/05/2019 e decisão demissional publicada em 23/12/2019; (ii) violação ao princípio da presunção de inocência, em razão da utilização de provas emprestadas de processo criminal no qual foi absolvido, ainda que sem trânsito em julgado; (iii) que houve desconsideração das circunstâncias atenuantes e desproporcionalidade da penalidade aplicada, destacando sua trajetória funcional exemplar e a ausência de máculas anteriores, bem como o reconhecimento pela SEJUS como inspetor de destaque; e (iv) a inconstitucionalidade da delegação de competência para demissão por meio do Decreto nº 1991-S/2019.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no ID 14234249, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por
EMILIANO WILHERME REPEKER
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual a parte autora pretende a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD n° 67596703), que culminou na sua demissão do cargo de Inspetor Penitenciário, bem como na declaração de incompatibilidade com nova investidura em cargo público estadual pelo prazo de cinco anos e obrigação de ressarcir o erário.

Segundo consta nos autos, tal punição decorre de fatos ocorridos no dia 10/08/2014, data em que o autor participou ativamente no homicídio de Lucas do Nascimento Ribeiro, utilizando arma de fogo da instituição a que servia, além de noticiar ocorrência falsa aos órgãos de segurança do Estado, com a finalidade de ocultar a sua participação no crime.

Com essas condutas, a administração pública entendeu que o autor feriu os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, que são pilares da administração pública, ensejando a sanção máxima da demissão, razão pela qual instaurou o referido PAD no dia 03/09/2015.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, o julgador singular afastou a prescrição da pretensão punitiva estatal, aduzindo que a
“[...] jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 635/STJ) estabelece que a interrupção do prazo prescricional se dá com a instauração do processo, que volta a fluir por inteiro após 140 dias. Assim, considerando que a decisão demissional foi proferida antes do término do novo prazo quinquenal, conclui-se que não há prescrição da pretensão punitiva estatal”
.

Da mesma forma, rejeitou a tese de prescrição do processo administrativo disciplinar, afirmando que
“[...] a portaria de instauração foi publicada em 03/09/2015, e que a decisão final foi proferida dentro do prazo de cinco anos contados da retomada do prazo”
.

Sustentou, ainda, que a tese de inconstitucionalidade do Decreto nº 1991-S/2019, que delegou ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos a competência para aplicação da pena de demissão, não merecia ser acolhida, já que, além do decreto impugnado encontrar respaldo na legislação estadual e não afrontar princípios constitucionais, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de delegação de atos administrativos disciplinares, desde que não envolvam juízo de valor estritamente político.

Por fim, após afastar a alegação de nulidade pela utilização de prova emprestada, concluiu no sentido de que a penalidade imposta teria seguido os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois se trata da sanção mais grave prevista na legislação para casos de improbidade administrativa.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na análise da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 67596703 e da penalidade de demissão aplicada ao servidor Emiliano Wilherme Repeker.

1. Da Prescrição Intercorrente

O apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, argumentando que o prazo de 140 dias, após a instauração do PAD, já havia transcorrido quando de atos subsequentes no processo disciplinar.

A Lei Complementar nº 46/94, em seu art. 157, §2º, estabelece que
"o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 635/STJ) consolida o entendimento de que a interrupção do prazo prescricional ocorre com a instauração do processo, e que este volta a fluir por inteiro após 140 dias.

No caso dos autos, a Administração Pública tomou ciência dos fatos em 28/08/2014. A Portaria nº 1317-S, que instaurou o PAD, foi publicada em 03/09/2015 (fl. 43). Com a instauração do PAD, o prazo prescricional foi interrompido, recomeçando a fluir por inteiro após 140 dias, ou seja, a partir de 23/01/2016 (considerando o início em 03/09/2015 + 140 dias). A decisão de demissão foi publicada em 23/12/2019 (fl. 44).

Portanto, o novo prazo quinquenal para a Administração Pública aplicar a penalidade se encerraria em 23/01/2021. Uma vez que a decisão demissional foi proferida em 23/12/2019, ou seja, dentro do prazo quinquenal reiniciado, não se configurou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" ( AgInt no REsp 1 .890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021). 2 . Hipótese em que a Corte regional não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 489, § 1º, IV, do CPC, nem sequer tendo sido instada a fazê-lo nos embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. 3. Mesmo se admitido for que o art. 489, § 1º, IV, do CPC se encontra intrinsecamente vinculado ao art. 1.022, II, parágrafo único, I, do CPC e, por isso mesmo, implicitamente prequestionado, ainda assim não há falar em negativa de prestação jurisdicional no caso concreto. Isso porque o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional ( AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).
4. Nos termos do art. 142, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva da Administração é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (§ 1º), sendo a prescrição interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido (a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar) até a decisão final proferida pela autoridade competente (§ 3º) . Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4º, da legislação em referência. 5. Inexistindo controvérsia de que a Administração tomou conhecimento dos fatos imputados ao autor em 15/12/2011 e, ainda, de que o PAD foi instaurado por meio de portaria publicada em 15/12/2012, conclui-se que a publicação do ato demissório, em 5/10/2017, deu-se dentro do prazo prescricional de cinco anos.
6. A adoção da premissa defendida pelo agravante no sentido de que a sindicância a qual antecedeu a abertura do PAD seria punitiva e não meramente investigativa e, por isso, teria o condão de interromper a prescrição demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra na Súmula 7/STJ . 7. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal de que "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief" ( AgInt nos EDcl no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/10/2021), motivo pelo qual, via de consequência, não há falar em prescrição intercorrente . A propósito: REsp 1.762.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018; MS 15 .032/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/5/2015. 8. Diante da expressa dicção contida no art . 142, § 1º, da Lei 8.112/1990, no sentido de que "o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido", também é irrelevante para o deslinde da controvérsia o reconhecimento, no âmbito penal, da prescrição punitiva do Estado a contar da prática do ato delituoso, tendo em vista a autonomia entre as esferas administrativa e criminal e, repita-se uma vez mais, considerando-se que a pena de demissão foi aplicada ao ora agravante dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no inciso I do aludido dispositivo legal. 9. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1878775 PE 2020/0140119-4, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA . AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA . BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . LEGALIDADE.
1. Segundo a Súmula 635 do STJ, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n . 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 2. O entendimento desta Corte é de que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração PAD do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção .
3. No caso, a sindicância seguramente ostentava natureza investigativa, notadamente porque a variação patrimonial desproporcional à renda do agente público poderia ocasionar (como ocasionou) a demissão do servidor, resultado incompatível com a sindicância de caráter punitivo (art. 145, II, da Lei n. 8 .112/1990).
4. Hipótese em que a instauração do PAD, em 3/9/2015, aconteceu antes do transcurso do quinquênio prescricional; por essa razão, tempestivamente, sendo certo que entre a deflagração do processo administrativo disciplinar e a penalidade infligida ao impetrante (operada em março/2020) não foi ultrapassado o prazo previsto na supracitada Súmula 635 do STJ. Assim, não ocorreu a prescrição
. 5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". 6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor . 7. Não há como se adotar a conclusão de que a sindicância e processo administrativo disciplinar foram deflagrados de maneira direcionada ao impetrante, pautada por critérios subjetivos e pessoais de perseguição ao referido servidor, se não consta dos autos nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. 8. Inexiste a necessidade de que a conduta do servidor tida por ímproba esteja necessariamente vinculada com o exercício do cargo público . 9. A legislação autorizava que a regularidade da evolução patrimonial do servidor fosse examinada para além dos bens exclusivos daquele, estendendo o olhar atento da Administração aos valores dos cônjuges e filhos do agente público (art. 13, § 1º, da Lei n. 8.429/429/1992, com a redação original). 10. A interpretação sistemática entre os arts. 9º, VII, e 13, § 1º, da Lei n . 8.429/1992 (com a redação original) é de que a variação patrimonial não justificada e relacionada diretamente ao núcleo familiar (cônjuge e filhos) do servidor poderia implicar a configuração de ato ímprobo praticado pelo último, pois, do contrário, não faria sentido algum exigir do agente público a entrega de declaração correspondente ao patrimônio do cônjuge e filhos. 11. Caso em que o servidor não logrou êxito em apresentar explicações para variação patrimonial superior a seis milhões de reais em quatro anos . 12. É firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/112/1990, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados.(STJ - AgInt no MS: 26385 DF 2020/0141594-2, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Ademais, o fato de haver atos processuais após 140 dias da instauração não implica em prescrição intercorrente com efeito extintivo do procedimento, mas tão somente o reinício da contagem do prazo prescricional.

Assim, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. Da Violação ao Princípio da Presunção de Inocência e Utilização de Prova Emprestada

O apelante alega violação ao princípio da presunção de inocência, sob o argumento de que a decisão administrativa se baseou em provas emprestadas de um processo criminal no qual foi absolvido, ainda que sem trânsito em julgado.

A independência entre as esferas penal e administrativa é um princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro. A absolvição na esfera criminal, salvo nos casos de inexistência do fato ou negativa de autoria, não impede a apuração e punição na esfera administrativa.

No presente caso, segundo alega o recorrente, a absolvição no processo criminal se deu por legítima defesa. À luz do princípio da independência das instâncias, as penas decorrentes da prática de infrações penais são aplicáveis de forma autônoma, independentemente da imposição de sanções civis ou administrativas.

Isso significa que uma conduta que viola norma de natureza civil ou administrativa pode ensejar a aplicação das respectivas penalidades, sem prejuízo da eventual sanção penal, e vice-versa.

Desse modo, aquele que infringe valores tutelados por diferentes ramos do Direito pode ser responsabilizado simultaneamente nas esferas penal, civil e administrativa.

As únicas hipóteses em que há vinculação entre as instâncias ocorrem quando há sentença penal absolutória fundada no reconhecimento da inexistência de autoria ou na inexistência material do fato, conforme dispõe o artigo 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

Nessas situações, a absolvição vincula as demais esferas do Poder Público, impedindo responsabilizações paralelas. Também há vinculação quando há sentença penal condenatória que reconheça, de forma definitiva, a ocorrência do ilícito e a autoria do fato.

Vejamos José dos Santos Carvalho Filho, discorrendo sobre tal questão:

“
Em que pese a independência das instâncias, há uma certa dependência das responsabilidades civil e administrativa relativamente à responsabilidade penal. Caso se tenha decidido, no âmbito desta, sobre a existência ou a autoria do fato, esses aspectos não podem mais ser questionados nos campos civil e administrativo
. Para exemplificar, se a decisão judicial for peremptória no sentido de que determinado agente não praticou o crime, ou seja, se tiver sido excluída a autoria, tal decisão repercute nas esferas civil e administrativa, afastando do acusado o raio de III. 1. 2. 2.1. incidência do ilícito. Havendo processos em curso, o processo cível terá julgamento de improcedência da ação, ao passo que o processo administrativo será objeto de arquivamento. Outra hipótese de repercussão da esfera penal nas demais esferas: faz coisa julgada no cível e no campo administrativo-disciplinar a sentença penal na qual houver sido certificado que o ato foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ocorrendo qualquer uma dessas situações, fica prejudicada qualquer discussão nas áreas cível e disciplinar administrativa. Repete-se na lei o disposto no art. 65 do Código de Processo Penal”. Grife. (Manual de Direito Administrativo. 34ª ed. Atlas. 2020. p. 154).

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO. INDEPENDÊNCIA ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL RECONHECIDA, SALVO SE VERIFICADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. VALIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria
, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas. (AgInt no RESP 1372775/SC, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). 2. Em razão da esfera administrativa, esfera penal a esfera cível serem independentes; em razão de não ter ocorrido reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria na esfera criminal; em razão de não existirem vícios no processo administrativo que deu azo ao manejo desta demanda; não há que considerar o acórdão proferido pela Corte de Contas eivado de qualquer vício, devendo este último, por isso, ser mantido incólume. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0034749-94.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/11/2022; DJES 02/12/2022)

Desse modo, a decisão penal citada pelo recorrente não vincula a esfera administrativa no que tange à aplicação da penalidade disciplinar.

Ademais, apenas a título de argumentação, ressalto que, tal como bem exposto no relatório final do processo administrativo disciplinar em questão (fls. 543/576)), após ser absolvido, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do E. Desembargador Willian Silva,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
no sentido de anular a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme consulta do processo nº 0001344-84.2014.8.08.0015.

Quanto à utilização de prova emprestada, a Súmula 591 do STJ é clara ao permitir o seu uso em processos administrativos disciplinares, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. No caso, o apelante teve plena oportunidade de impugnar as provas no PAD, não havendo comprovação de cerceamento de defesa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS. CABIMENTO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO JUDICIAL PARA APLICAR A PENA DE DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E REVALORAÇÃO DAS PROVAS NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A teor da Súmula 635/STJ, "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção." 3. In casu, extrai-se das informações dos autos e também do histórico traçado pela autoridade coatora, que entre a data de conhecimento dos fatos (16/01/2017) e a instauração do PAD (02/03/2017) não se efetivou o transcurso do prazo quinquenal. Como o prazo máximo para conclusão do PAD é de 140 dias, por força dos artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, o procedimento disciplinar deveria ter finalizado em 24/07/2017, a partir de quando se iniciaria, novamente, a contagem do prazo quinquenal, em atenção ao § 4° do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990. Nesse cenário, a autoridade coatora teria até o dia 08/06/2022 para julgar o processo disciplinar. Como o ato demissório (Portaria n. 11.624) foi publicada em 04/10/2021, não procede a alegada ocorrência de prescrição. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 5. Na espécie, ao contrário do afirmado pela recorrente, constata-se que lhe foi garantido o pleno exercício dos direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, além de ter-lhe sido oportunizado o livre acesso à Comissão e aos autos, não se vislumbrando qualquer vício capaz de gerar nulidade.
6. "a utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa" (AgInt no MS 26.852/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20/8/2021)
. 7. Esta Corte possui a orientação de que "à luz do disposto no art. 12 da Lei 8.429/90 e nos arts. 37, § 4º, e 41 da CF/88, as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90 são independentes em relação às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Daí por que é dispensável o trânsito em julgado da Ação por Improbidade Administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal" (MS 28.214/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2022). 8. Na hipótese vertente, infere-se que a demissão da recorrente, decorreu da prática das condutas ilícitas tipificadas como valimento do cargo e improbidade administrativa (artigos 117, V, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990), razão pela qual mesmo que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública". 9. "não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade" (MS 26.941/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/12/2021). 10. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente.
2. A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do STF e do STJ é no sentido de reconhecer a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 2. A jurisprudência do STJ consiste em afastar a nulidade do processamento administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas, o que ocorreu na hipótese, pois, entre outros motivos, as testemunhas não ouvidas foram indiciadas como incursas no art. 342 do Código Penal - falso testemunho. 3. Igualmente não há como se acolher a tese de cerceamento de defesa por ausência de ouvida do investigado, inicialmente albergada na decisão liminar, quando se observa que a Comissão processante oportunizou, por três vezes, datas para tal ato, sem que o servidor tenha comparecido para o interrogatório, apresentando atestado médico apenas para a primeira falta.
4. Possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório ao acusado, pressupostos estes que restaram respeitados nos autos
. 5. Constatado o enquadramento na conduta tipificada no art. 117, IX ("valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública" e XI ("atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro"), da Lei n. 8.112/90, inexiste para a autoridade administrativa discricionariedade para aplicação de sanção diversa. 6. Hipótese em que, no caso concreto, é incontroverso que a parte impetrante recebia de empresa cartão de transporte público para a sua empregada doméstica e prestou assessoria na elaboração de defesa em autos de infração, transgredindo os dispositivos indicados. 7. Ordem denegada, com a revogação da liminar proferida pelo antecessor do relator. Agravo regimental prejudicado. (MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Portanto, a utilização de provas do processo criminal no PAD não configura violação ao princípio da presunção de inocência nem nulidade do ato administrativo.

3. Da Proporcionalidade da Penalidade Aplicada

O apelante argumenta, ainda, que a penalidade de demissão foi desproporcional, considerando sua trajetória funcional exemplar e a ausência de máculas anteriores.

Contudo, a sentença recorrida fundamentou que a conduta apurada no PAD envolveu
"homicídio com uso de arma da instituição e tentativa de ocultação do crime"
, o que configurou grave violação aos princípios da moralidade e legalidade. A Lei Complementar nº 46/94, em seu artigo 234, IV, (improbidade administrativa) prevê a pena de demissão para tal infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 665/STJ) estabelece que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrente, com o objetivo de "obter provimento jurisdicional que determine a extinção e arquivamento do processo administrativo disciplinar nº 6816/2013, sem qualquer aplicação de penalidade ao servidor," por ausência de justa causa, considerando que a apuração da irregularidade de acumulação indevida de cargos públicos já foi devidamente sanada por meio do processo n. "9305/2012, quando o impetrante apresentou a comprovação da exoneração do cargo ocupado no HEMOPA, que foi efetuada antes mesmo de sua notificação naquele procedimento" (fl. 162). 2.
O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VII -
Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
. (...) (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

MANDADO DE SEGURANÇA. PR
OCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 7.
Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição desta sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013, e AgRg no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.10.2014. (...) (MS n. 16.105/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

No caso em tela, diante da gravidade dos fatos imputados e da expressa previsão legal da pena de demissão para a conduta praticada, a aplicação da penalidade se reveste de vinculação, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no juízo de mérito da Administração Pública, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica.

Outrossim, ainda que o servidor possua um histórico funcional anterior sem máculas, a gravidade da infração apurada, conforme devidamente demonstrado no PAD, justifica a aplicação da penalidade de demissão, a qual é a sanção mais grave prevista na legislação para os casos de improbidade administrativa.

4. Da Inconstitucionalidade da Delegação de Competência

O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 1991-S/2019, que delegou ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos a competência para aplicar a pena de demissão.

O art. 84, XXV, da Constituição Federal, permite que o Presidente da República delegue as atribuições de prover e extinguir cargos públicos federais aos Ministros de Estado.

Por simetria, esta prerrogativa se estende aos Governadores no âmbito estadual, conforme inclusive previsto na Constituição do Estado do Espírito Santo (Art. 91, XXI). O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da delegação de competência dos Governadores a seus Secretários de Estado para aplicar a penalidade de demissão a servidores públicos estaduais.

Nesse sentido, cito excerto da decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 762298, publicado no dia 14/03/2024, vejamos:

“Com efeito, a atribuição do Presidente da República prevista no inciso XXV do artigo 84 da Constituição da República de provimento de cargos públicos pode, por força da redação expressa do texto constitucional, ser delegada. A
contrario sensu
,
nos termos do que já decidido por esta Corte Suprema, o ato de demissão
, que acarreta o esvaziamento do cargo público, movimento contrário ao de preenchimento,
também pode ser delegado
.

O permissivo da delegação ao Ministro de Estado quanto ao provimento do cargo vago abrange, ainda que tacitamente, a delegação do ato de demissão.

A delegação de competência, pois, é juridicamente possível, consoante se infere de julgados desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS.
DEMISSÃO DE SERVIDOR FEDERAL POR MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO ATO DE DEMISSÃO A MINISTRO DE ESTADO DIANTE DO TEOR DO ARTIGO 84, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF
. PROVA LICITAMENTE OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTRUIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS AVALIADAS COMO PRESCINDÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PUNIÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE RECONHEÇA A CONDUTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ADMINISTRATIVA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.” (
RMS 24.194
, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma
, DJe de 07/10/2011, destaquei)

“
Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal
: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único)
: validade da Portaria do Ministro de Estado que - à luz do Decreto 3.035/99, cuja constitucionalidade se declara - demitiu o recorrente (
RMS 24.128
, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Primeira Turma
, DJ de 1º/07/2005, destaquei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. DECRETO Nº 3.035/99.

Nos termos do parágrafo único do art. 84 da Magna Carta, o Presidente da República pode delegar aos Ministros de Estado a competência para
julgar processos administrativos e
aplicar pena de demissão aos servidores públicos federais
. Para esse fim é que foi editado o Decreto nº 3.035/99. Facultado ao servidor o exercício da ampla defesa, e inexistente qualquer irregularidade na condução do respectivo processo administrativo disciplinar, convalida se o ato que demitiu o acusado por conduta incompatível com a moralidade administrativa. Recurso ordinário desprovido.” (
RMS
25.367, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma
, DJ de 21/10/2005, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GOVERNADOR DO ESTADO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SECRETÁRIO ESTADUAL
. ART. 37, XII, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 84, XXV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou orientação no sentido da
legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais
. Precedentes.

II – Legitimidade da delegação a secretários estaduais da competência do Governador do Estado de Goiás para
, nos termos do art. 37, XII e parágrafo único, da Constituição Estadual,
aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria
. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (
RE 633.009-AgR
, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma
, DJe de 27/09/2011, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR A SECRETÁRIO DE ESTADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (
ARE 638.599-AgR
, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Primeira Turma
, DJe de 13/12/2012, destaquei)

Dessarte, a constatação da divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte impõe o provimento do recurso extraordinário.

Ex positis,
RECONSIDERO
a decisão anteriormente proferida (Doc. 18),
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno (Doc. 20) e
DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Estado de Goiás para reconhecer a
possibilidade de delegação pelo Governador aos seus Secretários de Estado do poder disciplinar consubstanciado na aplicação da sanção de demissão
, tal como no caso concreto, e, a fortiori, para
declarar a constitucionalidade do artigo 312, inciso III, alínea “a”, da Lei 10.460/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.210/2002, e do Decreto 5.629/2002 do Estado de Goiás”.

Cito, ainda, julgados extraídos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO DEVE RESTRINGIR-SE AO EXAME DE SUA LEGALIDADE, SENDO VEDADA A EMISSÃO DE QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DO MÉRITO DO ATO. ARTIGO 312, INCISO III, "A", LEI ESTADUAL Nº 10.460/88.
DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR AO SECRETÁRIO DE ESTADO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE E VALIDADE DA NORMA. PRECEDENTES DO STF E STJ
. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, é cabível o julgamento da lide pelo Tribunal quando a demanda estiver apta a ser julgada (Teoria da causa madura). 2. A intervenção do Poder Judiciário em atos realizados pela Administração Pública é medida excepcional, sendo permitida apenas nos casos de flagrante ilegalidade, sob pena de intromissão no mérito dos atos administrativos e afronta ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal. 3. O indeferimento do pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar devidamente fundamentado e motivado pelo administrador, não lesa direito do administrado.
4. Muito embora o Tribunal de Justiça de Goiás tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 312, inciso III, letra a, da Lei Estadual nº 10.460/88, a qual autorizava o Governador do Estado de Goiás delegar aos Secretários de Estado a competência para aplicação da pena de demissão, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça superaram a inconstitucionalidade da norma local. De acordo com as Cortes Superiores, é válida a delegação de competência do Governador para os Secretários de Estado. 5. O TJGO readequou seu juízo à orientação emanada pelos Tribunais Superiores segundo a qual é legítima a delegação aos secretários estaduais da competência do Governador do Estado de Goiás para, nos termos do art. 37, XII e parágrafo único, da Constituição Estadual, aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria
. 6. Destarte, verificado que o ato de indeferimento do pedido revisão do PAD formulado pelos 2º recorrentes, está devidamente fundamentado e motivado, e, uma vez configurada a legitimidade do Secretário de Estado, por meio de delegação do chefe do executivo, para aplicar penalidade de demissão aos servidores estaduais, a reforma da sentença é medida impositiva, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 7. Considerando o novo deslinde dado a causa, ficam invertidos os ônus sucumbenciais. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1ª APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; RN 5173104-94.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; DJEGO 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. NULIDADES NO PAD. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A competência para aplicação da pena de demissão a servidor público estadual, vinculado ao Poder Executivo, é privativa do Governador (art. 90, III, CE/89 c/c art. 252, I, da Lei nº 869/52), no entanto, a prática desse ato é passível de delegação, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no Decreto nº 43.213/03 (atualmente revogado pelo Decreto nº 46.812/2015), por meio do qual o Governador delegou ao Auditor-Geral do Estado (antiga denominação do cargo de Controlador-Geral do Estado) a competência para demissão de servidor púbico, até porque referido agente público goza do status de Secretário de Estado (art. 28, da Lei Delegada nº 174/07). 3. Não se verifica a existência de vício de competência no ato de demissão de servidor público vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, praticado pela Auditora-Geral do Estado, com fulcro no Decreto nº 43.213/03, vigente à época dos fatos.
4. Constatado que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o termo de indiciamento contêm descrição minuciosa dos fatos e infrações administrativas imputadas ao servidor, não há falar-se em nulidade no procedimento, mormente diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. 5. O indeferimento motivado de produção de provas consideradas protelatórias em processo administrativo disciplinar não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes no Supremo Tribunal Federal. 6. Comprovado, no âmbito do processo administrativo disciplinar, a prática de infrações administrativas de natureza grave, legítimo o ato que aplicou ao servidor a pena de demissão, a bem do serviço público. (TJMG; APCV 1.0024.12.130966-0/001; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 02/10/2018; DJEMG 10/10/2018)

Dessa forma, a delegação de competência em questão encontra amparo legal e constitucional, não havendo que se falar em inconstitucionalidade.

5. Da Tutela de Evidência

O pedido de concessão de tutela de evidência formulado pelo Apelante foi indeferido na instância primeva e os argumentos apresentados no apelo não são capazes de modificar esse entendimento. A tutela de evidência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica diante da robustez dos fundamentos que legitimam a demissão do servidor. As teses de prescrição, inconstitucionalidade da delegação e ilegalidade da prova emprestada foram afastadas, e a proporcionalidade da sanção foi mantida, conforme análise supra. Não há, portanto, elementos que justifiquem a suspensão da penalidade e a reintegração do autor neste momento processual.

Por todo o exposto, as alegações do apelante não encontram respaldo nos autos ou na jurisprudência pátria, de modo que, ao meu sentir, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
EMILIANO WILHERME REPEKER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 14:14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57490018062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.